Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-70.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703930-70.2020.8.07.0015 RECORRENTE: SANTA LUZIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROTESTO. FINALIDADE FALIMENTAR. DESNECESSIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. O protesto ordinário atende à exigência contida no inciso I do artigo 94 da Lei no 11.101/2005, consoante Lei no 9.492/1997, sendo desnecessário protesto com finalidade falimentar. Precedentes deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sustenta a ofensa ao enunciado 361 da Súmula do STJ, ao argumento de que o aviso de recebimento do protesto colacionado aos autos é ilegível e, portanto, não é apto a satisfazer o requisito legal imposto pela Lei de Falências (Lei 11.101/2005). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao verbete sumular do STJ, uma vez que, consoante iterativos julgados, cristalizados no enunciado 518 da Súmula da Corte Superior, desde o ano de 2015: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009